Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011438-28.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011438-28.2020.8.11.0000
Agravante: Elibio Funke
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo na origem no 1005080-67.2019.8.11.0037
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste
Agravo interposto por Elibio Funke contra decisão que, na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais que move em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de retirada do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito (Serasa).
Afirma que ajuizou a ação com o objetivo de reduzir os valores das parcelas mensais, ao argumento de que estava sendo descontado pelo banco agravado montante correspondente a 84% do valor líquido da aposentadoria do autor.
Informa que requereu em antecipação de tutela a redução dos valores, o que lhe foi deferido pelo juízo a quo, com a adequação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos.
Explica que apesar de o banco requerido ter cumprido a decisão, com a redução dos descontos, inscreveu o nome do autor no Serasa, em razão de que o autor informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar.
Alega que o juízo acolheu a manifestação do banco e indeferiu o pedido realizado, ao argumento de que não consta pedido da inicial da ação acerca da negativação, de modo que considerou não haver descumprimento da decisão.
Defende que houve o descumprimento da liminar, porque o autor não poderia ser considerado como inadimplente, já que teve a redução das parcelas deferida por decisão judicial.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a determinação de baixa da restrição em nome do agravante.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a baixa da restrição em seu nome.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se que, ao que parece, não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator